Tribunal: TJDFT
Processo: 0747830-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747830-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO FERREIRA LIMA AGRAVADO: CA DAVID IMOVEIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposta pelo Executado em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga/DF nos autos Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0709296-51.2019.8.07.0007 que, deferiu o pedido de penhora sobre o imóvel. As Contrarrazões ao Agravo foi apresentada sob petição de ID 21239068. Em Despacho de ID 21302774, o Agravante foi intimado para justificar o motivo de pleitear a desconstituição da penhora sobre o imóvel, considerando que afirma que o bem não integra o seu patrimônio. O mesmo deixou o prazo transcorrer in albis, conforme Certidão de ID 21647584. Porém, o Agravante junta aos autos sua manifestação intempestiva (protocolada mais de 30 dias após o prazo concedido), sob ID 22550826, sob justificativa de que isso impediria que mais adiante o real proprietário do imóvel interviesse no processo da origem com Embargos de Terceiros, obtendo sucesso, pois, seria inadmissível esta penhora. Também afirma que é uma forma de impedir que seja aplicado o princípio da casualidade, para efeitos de responsabilização de adimplemento, uma vez que o instrumento de procuração é mera procuração e não contrato de compra e venda, como alegaria o Agravado/Exequente. É o relatório do necessário. Decido. A parte Agravante foi intimada no Despacho de ID 21302774 para manifestar sobre sua legitimidade, porém, não o fez, deixando o prazo transcorrer in albis. Apesar da manifestação juntada aos autos (ID 22550826), já houvera a preclusão, em decorrência da intempestividade. Ressalta-se que a preclusão decorreu a partir do momento em que o Agravante não juntou a Manifestação em tempo hábil que fora ofertado por esta Relatoria, havendo a juntada da petição após transcorrer mais de 30 dias do prazo estabelecido. A não interposição da manifestação tempo hábil, restou preclusa a questão, obstando a sua apreciação agora neste Agravo. Porém, mesmo que a manifestação fosse tempestiva, melhor sorte não teria o Agravante, pois, conforme informado pela própria parte, o imóvel não integra o seu patrimônio, sendo assim, não é cabível que este pleiteie direito alheio como próprio, conforme é exposto pelo art. 18 do CPC, a seguir: Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como assistente litisconsorcial. Sendo assim, o Agravante não possui legitimidade para reivindicar direito alheio em nome próprio, ou seja, não pode pedir a desconstituição da penhora de um imóvel que não compõe o seu patrimônio. Quanto à causalidade arguida, esta será discutida oportunamente pelo juízo da origem, não havendo necessidade de debater esta questão no presente Agravo por não fazer parte do objeto deste recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento com fundamento no Art. 18 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo da origem. Após o trânsito, arquive-se Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de março de 2021 17:08:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador